Tribunal: STF
Processo: RE 1007436
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA. FRAUDE CONTRA O ERÁRIO OU ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 



    1. A discussão sobre o termo inicial para a propositura de ação rescisória contra decisão pressupostamente transitada em julgado com fraude ao erário ou à administração da Justiça não alcança estatura constitucional, desafiando as normas constitucionais apenas de forma reflexa ou indireta. Precedentes do STF.



    2. Não há repercussão geral, por ausência de questão constitucional, da controvérsia acerca do termo inicial para o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado, supostamente, proferida com fraude ao erário ou à administração da Justiça.



    3. Recurso extraordinário não conhecido por ausência de repercussão geral do tema nele versado.